Tribunal: TJBA
Processo: 8000452-85.2020.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000452-85.2020.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RIZOLEIDE BATISTA CORREIA

Advogado(s)
:
ALAN RONEY BATISTA CORREIA

APELADO: IMBASSAI DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
ERALDO MORAIS SACRAMENTO, IGOR FABRICIO VALENCA MENEZES, LARISSA TIALA LEITE SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MONITÓRIO. RECURSO DA RÉ. NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DO ADQUIRENTE PESSOA FÍSICA. AUSÊNCIA DE CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES OU QUALQUER. DOCUMENTO DE COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DOS BENS QUE FORA SUBSCRITO POR TERCEIRO DESCONHECIDO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE PROVA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. PRESUNÇÃO DAS ALEGAÇÕES DA DEMANDANTE. PARTE AUTORA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR O FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO. AUSENTES OS REQUISITOS INSCULPIDOS NO ART. 700, DO CPC. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A MONITÓRIA E ACOLHER OS EMBARGOS MONITÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000452-85.2020.8.05.0088
, em que figuram como apelante e apelada as partes acima relacionadas.

ACORDAMos Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões a seguir expendidas no voto condutor.

VII